Tribunal: TJMT
Processo: 1017270-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017270-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Causas Supervenientes à Sentença, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), CLAUDIOMIR MORAES DELGADO - CPF: 424.343.601-06 (AGRAVADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCIDENTE QUE NÃO TEM PREVISÃO LEGAL. SENDO O INCIDENTE UMA MODALIDADE DE DEFESA DO EXECUTADO, CABÍVEL EM CASOS RESTRITOS ÀS MATERIAS DE ORDEM PÚBLICA E QUE POSSAM SER CONHECIDAS DE OFÍCIO PELO JUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONDENAÇÃO EM ASTREINTES – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ – CIÊNCIA INEQUIVOCA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE PUGNA APENAS PELA OBRIGAÇÃO DE PAGAR – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TÍTULO EXECUTIVO, LIQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – DENECESSIDAE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - MULTA DIÁRIA PARA OBSTAR DESCONTOS MENSAIS. DESCUMPRIMENTO POR 206 DIAS - PRETENSÃO DE MODIFICAR A PERIODICIDADE PARA TORNAR O VALOR DA SANÇÃO IRRISÓRIO - NÃO CABIMENTO - LIMITE FIXADO NA ORIGEM ALCANÇADO POR CULPA ÚNICA E EXCLUSIVA DA INEQUÍVOCA CONDUTA DA PARTE AGRAVANTE DE DESCUMPRIR A ORDEM JUDICIAL – PRECLUSÃO LÓGICA – RECURSO DESPROVIDO.

I- O Novo CPC não prevê prazo específico para interposição da exceção de pré-executividade, entretanto, os Tribunais têm adotado o entendimento de que por se tratar de defesa de matéria de ordem pública, pode ser interposta a qualquer momento até o trânsito em julgado da ação.

II- Não há que se falar em ausência de intimação pessoal, ainda que questione a imprescindibilidade da intimação do devedor, entendimento superado pela hodierna jurisprudência, porquanto, tomou conhecimento da possibilidade de incidência da multa cominatória, já que devidamente intimado pelos seus patronos, no diário eletrônico.

III -
É certo que o artigo 573 do CPC/73 dispõe que é lícito ao credor, sendo o mesmo o devedor, cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, desde que para todas elas seja competente o juiz e idêntica a forma do processo, o que foi mantido no atual Código de Processo Civil, em seu artigo 780, quando determina que: “
o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento”.

IV- No entanto, é impossível a cumulação da obrigação de fazer e pagar, diante da existência de sistemática diversa, nos termos dos artigos 535 (cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública) e 536, ambos do NCPC.

V - A petição que requereu o cumprimento da sentença constou apenas o pedido de pagamento de quantia certa. Portanto, não há pedido de cumprimento de obrigação de fazer. Desse modo, sob esse aspecto, não há que se falar em irregularidade na exigibilidade das
astreintes
.

VI -

O pedido de instauração da fase de liquidação de sentença é despiciendo, devendo, ser rechaçado a tese do Agravante, para afastar a preliminar de nulidade do cumprimento de sentença, considerando que o título judicial pode ser liquidado mediante mera apresentação de memória discriminada e atualizada do débito.

VII- A decisão judicial que fixou o valor das
astreintes
não está sujeita à preclusão, mas o comportamento da parte com relação à sua cobrança influencia diretamente na possibilidade da sua revisão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1017270-03.2024.8.11.0000CLASSE CNJ -202 COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO:
CLAUDIOMIR MORAES DELGADO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO PAN S.A
. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos de Cumprimento de Sentença da Ação de Busca e Apreensão no 1024818-41.2022.8.11.0003 proposta em desfavor de
CLAUDIOMIR MORAES DELGADO
rejeitou a exceção de pré executividade interposto pelo executado/agravante, indeferindo o efeito suspensivo, diante da ausência dos requisitos previstos no art. 525, § 6o, do CPC, determinando o prosseguimento da execução.

Alega o agravante o desacerto da decisão singular, diante da ausência de intimação da instituição financeira para o cumprimento da obrigação, desrespeitando o Enunciado da Súmula 410 do STJ.

Aduz, ainda, que para o juízo
a quo
, a intimação eletrônica de ID 122145027 foi válida, respaldando a aplicação da multa diária de R$ 2.216.726,59 (dois milhões, duzentos e dezesseis mil, setecentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos), entretanto, defende que muito embora o mandado de intimação tenha sido endereçado ao BANCO PAN, a leitura da respectiva intimação não foi realizada por ele, não havendo registro na aba “expedientes”, não podendo ser considerada válida.

Assevera a nulidade da execução já que o exequente cumulou indevidamente execuções de natureza distinta, o que também impõe a decretação de nulidade pela frontal violação do art. 780, do CPC, já que o simples compulsar dos autos do Proc. no 1024818-41.2022.8.11.0003 demonstra que o Agravado, por diversas vezes, requereu cumprimento de sentença de obrigação de fazer e também, o cumprimento de sentença de pagar quantia certa no mesmo procedimento, o que leva à conclusão de que o procedimento é nulo, requerendo o reconhecimento da nulidade do cumprimento de sentença, anulando-se os atos praticados.

No mérito, defende que o STJ firmou a tese de que “A decisão que comina
astreintes
não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.” (Tema 706), de modo que “ainda que tenha sido fixada e revista em diversos momentos no curso do procedimento, não há que se falar em impossibilidade de sua revisão por preclusão”; que a multa imposta na decisão agravada está sendo utilizada não como medida para compelir o Agravante, mas como forma de puni-lo; que a multa deve ser proporcional e adequada à obrigação que se pretende ver cumprida; que o valor total da multa imposta ultrapassa 64 vezes o valor do bem principal, levando-se em conta a Tabela Fipe, sendo desproporcionais à ordem que foi emanada; que sempre acompanhados de prazos exíguos e com valores que subiam sem a medida correspondente em termos de possibilidade de cumprimento; que as obrigações consistiam essencialmente em entrega de bem e procedimento de registro de transferência de propriedade, entretanto, os prazos dados ao Banco Pan nunca foram razoáveis, mormente porque envolviam registros a serem realizados em órgãos públicos e que dependiam de ação do próprio credor; que o processo começou com o Agravado sendo devedor de aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais), estando agora com um crédito de quase R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)”. Id no 222220171

Registra que deve se atentar para o art. 805, CPC, que “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.”; que se a obrigação de “dar” se referia a um carro, poderiam tanto o credor (Agravado) quanto o próprio juízo ter obrigado à observância da boa-fé em razão do que determina o art. 5o, CPC, de modo a resolver a obrigação em perdas e danos, recebendo o valor do automóvel, determinar a compra de um novo automóvel na comarca do Agravado, expedir ordem judicial ao Detran para que transferisse a propriedade ao Agravado, ter realizado a busca e apreensão. Entretanto, somente as astreintes foram aplicadas e cada vez em valores mais alto.

Afirma existir falha procedimental cometida pelo juízo
a quo
ao arbitrar multa para o cumprimento de obrigação de entregar coisa certa, sem observar o devido processo legal conforme disposto no art. 538 do CPC.; que a decisão equivocada de tratar a obrigação de dar coisa certa como uma obrigação de fazer e impor multa excessiva resultou em prejuízo desproporcional ao Agravante, contrariando princípios fundamentais do direito processual e da boa-fé.

Assim, “
requer o provimento do agravo para que seja reconhecido o erro procedimental na decisão agravada, com a consequente revogação da multa arbitrada, garantindo-se o cumprimento das obrigações conforme os preceitos legais estabelecidos”
.

Em atenção ao princípio da eventualidade, em não havendo a revogação da astreinte imposta, defende que o cumprimento de sentença deve ser anulado por ausência de prévia liquidação, antes da cobrança de qualquer valor a título de multa. Para tanto, argumenta que desrespeitando a sentença transitada em julgado, que havia determinado que se procedesse à liquidação de eventual multa, o Agravado requereu diretamente o pagamento de valores, não atendendo o art. 509, I, CPC.

Defende que “
além da multa fixada em valores exorbitantes, sem prévia intimação pessoal do Agravante para o cumprimento da obrigação de fazer, com inadequação do processamento do pedido de entregar coisa certa e sem a prévia liquidação de sentença, conforme exigido no título judicial, a fim de viabilizar a obrigação de dar quantia certa (que, aliás, cuja execução não poderia ser cumulada com as demais)”
, determinou-se a penhora
on line
do valor de R$ 2.216.726,59 (dois milhões, duzentos e dezesseis mil, setecentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos), sendo que referida providência não pode subsistir , já que a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida e, ante a demonstração, da excessividade da medida deve ser reconhecida a liberação dos valores em favor do agravante ou, a sua liberação mediante a substituição da garantia por apólice de seguro garantia judicial, nos termos do art. 835, § 2o CPC.

Registra que a probabilidade do direito do Agravante está presente em razão dos diversos atos de subversão procedimental realizados em primeiro grau e que restam retratados na decisão agravada, havendo a determinação de obrigação de fazer sem prévia intimação do Agravante, cumulação indevida de execuções (processando-se a obrigação de pagar com a de fazer e de entrega de coisa), e a execução de entrega de coisa sem observância das determinações do CPC relativas à busca e apreensão do bem e consequente possibilidade de minoração das consequências. Já o risco de dano faz-se na possibilidade da continuidade da execução com a liberação do valor de R$ 2.216.726,59 (dois milhões, duzentos e dezesseis mil, setecentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos), ao Agravado, ora penhorados em sua conta bancária.

Ao final, requer o recebimento deste recurso, conferindo-lhe efeito suspensivo, suspendendo a execução até o julgamento final deste recurso. E no mérito, o seu provimento, para: (a) declarar a nulidade do cumprimento de sentença, pois processado sem intimação pessoal do Agravante, com indevida cumulação de execuções, sem aplicação das regras relativas ao cumprimento de sentença de dar coisa certa e sem prévia liquidação por arbitramento; (b) que caso não se reconheçam integralmente as nulidades anteriores, optando-se pela manutenção da multa, pede-se que o seu valor seja limitado ao valor do bem adquirido, no valor da tabela Fipe; (c) que se reconheça como indevido o bloqueio, em razão dos diversos equívocos procedimentais e, assim, determine-se a imediata liberação dos valores bloqueados em favor do Agravante; (d) em caráter subsidiário, caso se entenda pela necessidade de garantia da execução, requer-se seja autorizada a substituição da penhora realizada pela oferta de seguro garantia judicial, nos termos previstos no art. 835, §2o, do CPC.

Fora concedido o efeito suspensivo ao recurso (Id no 223236213 - págs. 1-6)

Apresentadas as contrarrazões pela parte agravada, esta requer sejam, em sede de preliminar, reconhecida a intempestividade da exceção de pé executividade e, no mérito, pugna que seja totalmente desprovido o Recurso, mantendo a r. decisão proferida pelo r. juízo
a quo
, bem como para condenar o Agravante ao pagamento dos honorários recursais no importe de 20% (vinte por cento) sobreo valor da causa, bem como ser o Agravante condenado por litigância de má-fé (Id no 228042689 - págs. 1-20)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO PAN S.A
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos de Cumprimento de Sentença da Ação de Busca e Apreensão no 1024818-41.2022.8.11.0003 proposta em desfavor de
CLAUDIOMIR MORAES DELGADO
rejeitou a exceção de pré executividade interposto pelo executado/agravante, indeferindo o efeito suspensivo, diante da ausência dos requisitos previstos no art. 525, § 6o, do CPC, determinando o prosseguimento da execução.

Conheço do recurso, porque atendidos os pressupostos de admissibilidade.

Nesta fase, rejeito o pedido de reconhecimento de intempestividade da exceção de pré-executividade, arguida nas contrarrazões pelo Agravado.

Embora a lei não disponha sobre o procedimento a ser adotado na exceção de pré-executividade - com exceção ao art. 525, § 11, CPC - sua oposição não se submete a prazo.

Destarte, é notório que o CPC não prevê prazo específico para oposição da exceção de pré-executividade, entretanto, os Tribunais têm entendido de que por se tratar de defesa de matéria de ordem pública, pode ser interposta até o trânsito em julgado da ação.

Assim sendo, verifica-se, que diante da ausência de regra expressa e de entendimentos diversos sobre o prazo para interposição do incidente processual em cotejo, a exceção foi corretamente recebida pelo Juízo de origem e devidamente apreciada as matérias de ordem pública posta a apreciação do juiz a quo.

Rejeito a preliminar.

Em apertada síntese, busca o Agravante o provimento do agravo, para: (a) declarar a nulidade do cumprimento de sentença, pois processado sem intimação pessoal do Agravante, com indevida cumulação de execuções, sem aplicação das regras relativas ao cumprimento de sentença de dar coisa certa e sem prévia liquidação por arbitramento; (b) que caso não se reconheçam integralmente as nulidades anteriores, optando-se pela manutenção da multa, pede-se que o seu valor seja limitado ao valor do bem adquirido, no valor da tabela Fipe; (c) que se reconheça como indevido o bloqueio, em razão dos diversos equívocos procedimentais e, assim, determine-se a imediata liberação dos valores bloqueados em favor do Agravante; (d) em caráter subsidiário, caso se entenda pela necessidade de garantia da execução, requer-se seja autorizada a substituição da penhora realizada pela oferta de seguro garantia judicial, nos termos previstos no art. 835, §2o, do CPC.

DA NULIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

A) AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – VIOLAÇÃO AO SÚMULA 410 DO STJ

Ocorre que, segundo disposto no art. 278 do CPC, a nulidade deve ser suscitada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão:

“Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.”

Na espécie, vê-se que a instituição financeira, por ocasião da de dois Recursos de Agravo de Instrumento (AI no 1011582-94.2023.8.11.000 e AI no 1017144-84.2023.8.11.0000) interposto em desfavor do comando judicial que mantivera a multa descrita na sentença, nada mencionou a respeito da impossibilidade de aplicação da multa pela ausência de intimação pessoal (Súmula 410-STJ). Na oportunidade arguiu, dentre outras matérias, a exclusão da multa (ante a impossibilidade do cumprimento da obrigação em prazo muito exíguo), sua redução, e a vedação do enriquecimento ilícito.

Nota-se que, antes mesmo de iniciar o cumprimento de sentença, em diversas ocasiões, a parte Agravante se manifestou no feito, onde se pedia, dentre outras coisas, dilação de prazo para o cumprimento da obrigação (transferência do veículo), nota-se:

Manifestação no Id no 118613573 – PJE em 1a instância (
24/052023
);

Manifestação no Id no 122908668 – PJE em 1a instância (
11/07/2023
);

Manifestação no Id no 124542550 – PJE em 1a instância (
25/07/2023
);

Manifestação no Id no 127006199 – PJE em 1a instância (
23/08/2023
);

Manifestação no Id no 131491823 – PJE em 1a instância (
10/10/2023
);

Manifestação em que apontaram o suposto cumprimento da obrigação no Id no 134802100 - PJE em 1a instância (
20/11/2023
);

Ora, a hipótese se amolda com perfeição à conhecida nulidade de algibeira (ou nulidade de bolso)
, aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia numa perspectiva de melhor conveniência futura.

Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, vulnerando o princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais, razão pela qual deve ser repudiada mediante o reconhecimento da preclusão temporal da matéria.

A pretensão do agravante de ver reconhecido, em fase de cumprimento de sentença, o vício de intimação constatado na fase de conhecimento do processo, mesmo após ter tido diversas oportunidades de apontá-lo, deve ser rechaçado.

Ainda, não se desconhece o teor da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

"A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

Ocorre, porém, que a própria Corte Superior vem afastando a incidência do verbete sumular nas hipóteses em que a obrigação foi fixada após a vigência da Lei n. 11.232/2005 ou a parte demonstrar ciência inequívoca acerca da ordem judicial, o que ocorre no caso, como acima mencionado.

A propósito, destacam-se os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO A DESTEMPO. INTEMPESTIVIDADE. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. REJEIÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. A orientação jurisprudencial desta Corte assenta que o vício relativo à ausência de intimação exclusiva constitui nulidade do processo, devendo ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, uma vez que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada Nulidade de Algibeira.

3.Agravo interno desprovido .
(AgInt no REsp 1962777/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. NÃO ATENDIMENTO. NÃO IMPUGNAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. ART.1022 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE OFENSA. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO.

1.Trata-se de Agravo Interno contra decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial confirmando o juízo de admissibilidade por incidência da Súmula 7/STJ e ausência de ofensa aos artigos ditos violados.

2. A causa versa sobre pedido de intimação exclusiva na pessoa de advogado não atendido no curso do processo, tendo a parte demandado à Corte de origem, após o julgamento da apelação, o reconhecimento do vício, com reabertura do prazo para recursos contra a sentença de primeiro grau. A questão posta é de que a nulidade por alegada irregularidade na intimação deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

3. O Tribunal a quo consignou (fls. 529 e 535, e-STJ): "Inicialmente, cumpre salientar não haver que se falar em nulidade das intimações realizadas por terem sido efetuadas em nome de advogado diverso do escritório do peticionante, mesmo sabendo-se da existência de requerimento expresso de intimações exclusivamente em nome do advogado Fernando Corrêa da Silva. Fato é que, apesar da ressalva feita logo no início do processo, todas as intimações foram realizadas em nome de Paulo Henrique Patrezze Rodrigues, tendo sido devidamente respondidas (manifestação sobre a contestação e especificação de provas), de forma que se convalidaram as publicações em nome deste advogado do mesmo escritório".

4. Segundo o Tribunal de origem, a parte não suscitou a referida nulidade no primeiro ensejo que teve para se manifestar nos autos, isto é, logo após as duas ocasiões em que ocorreu a intimação supostamente equivocada na pessoa de Paulo Henrique Patrezze Rodrigues (i.e., manifestação sobre a contestação e especificação de provas).
Por conseguinte, estaria preclusa a oportunidade de apontamento do vício, porque, em que pese seu prévio conhecimento, a questão só fora suscitada no momento tido por conveniente por ela mesma, traduzindo-se, assim, em estratégia rechaçada pelo STJ ("nulidade de algibeira").

5. Verifica-se, por conseguinte, que a conclusão exarada pelo Tribunal de origem não destoa da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, a despeito de reconhecer a necessidade de se observar o pedido de intimação exclusiva na pessoa de dado advogado, por se tratar de nulidade relativa, o vício deve ser impugnado no primeiro ensejo que a parte teve de falar nos autos após o conhecimento do vício, sob pena de preclusão.

6. Afastar a tese defendida no acórdão recorrido ? para afirmar que, em virtude do atendimento das intimações anteriores em nome de outro advogado, não estaria preclusa a oportunidade de arguição do vício com efeitos retroativos ? depende de revisão do conjunto probatório dos autos, o que é obstado pela Súmula 7/STJ.

7. Não procede o pedido subsidiário do recorrente de redução da condenação da verba honorária fixada na decisão monocrática. Observe-se que, em relação aos honorários advocatícios, a Corte local assim consignou (fls. 457, e-STJ): "Com essas considerações, meu voto nega provimento ao recurso (verba honorária majorada [art. 85, §§11, do CPC] para 12% sobre o valor do conteúdo econômico da causa)'. A decisão monocrática recorrida, por sua vez, majorou a verba honorária nos seguintes termos (fl. 627, e-STJ): 'Por tudo isso, não conheço do Agravo em Recurso Especial. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre a verba sucumbencial fixada na origem, observando-se eventual concessão do benefício da Justiça Gratuita deferida nos autos".

8. Assim, sobre o percentual de 12% já fixados pelo Tribunal de origem, incidirá acréscimo de mais 10%, resultando no total de 13, 2%. A majoração em "10% (dez por cento) sobre a verba sucumbencial fixada na origem" ? o que corresponde a 48 mil reais ? não é desproporcional. Constata-se até contradição do requerente, visto que a excessividade, se por acaso existir, deveria ser impugnada em face da fixação da verba honorária arbitrada pelo Tribunal de origem. Contudo, observa-se que, na sua petição de Recurso Especial (fls. 462/475, e-STJ), não consta fundamentação e nem pedido para tal redução.

9. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1750325/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 31/08/2021) (g.n)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

1. A alegação de afronta ao artigo 1022, II, do CPC/15, de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial, ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF, por analogia. Precedentes.

2. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso). Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1131185/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021).

Esta E. Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONDENAÇÃO EM ASTREINTES – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ – CIÊNCIA INEQUIVOCA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, o agravante sustenta a inexistência de intimação pessoal acerca das astreintes, todavia, em sede de recurso de apelação insurgiu-se quanto ao pagamento da multa, exarando ciência inequívoca sobre a penalidade que lhe fora imposta; desse modo, suprida a necessidade de intimação pessoal.

(AI n° 1020919-10.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, julgado em 21/02/2024).

Logo, diante desse cenário, não há que se falar em ausência de intimação pessoal, ainda que questione a imprescindibilidade da intimação do devedor, entendimento superado pela hodierna jurisprudência, porquanto, tomou conhecimento da possibilidade de incidência da multa cominatória, pois devidamente intimado pelos seus patronos, no diário eletrônico.

Assim, iniciado o cumprimento de sentença, mediante requerimento da parte Exequente e sendo determinada a intimação da parte Executada para cumprir o estabelecido, por meio eletrônico, reputa-se válida conforme autoriza a interpretação dos artigos 270 e 246, V, §1o, do CPC.

B) DA NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O TÍTULO EXECUTIVO - NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – CUMULAÇÕES DE EXECUÇÕES

Defende o Agravante a nulidade da execução já que o exequente cumulou indevidamente execuções de natureza distinta,
“o que também impõe a decretação de nulidade pela frontal violação do art. 780, do CPC, já que o simples compulsar dos autos do Proc. no 1024818-41.2022.8.11.0003 demonstra que o Agravado, por diversas vezes, requereu cumprimento de sentença de obrigação de fazer e também, o cumprimento de sentença de pagar quantia certa no mesmo procedimento, o que leva à conclusão de que o procedimento é nulo, requerendo o reconhecimento da nulidade do cumprimento de sentença, anulando-se os atos praticados”
(sic).

É certo que o artigo 573 do CPC/73 dispõe que é lícito ao credor, sendo o mesmo o devedor, cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, desde que para todas elas seja competente o juiz e idêntica a forma do processo, o que foi mantido no atual Código de Processo Civil, em seu artigo 780, quando determina que: “
o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento”.

No entanto, é impossível a cumulação da obrigação de fazer e pagar, diante da existência de sistemática diversa, nos termos dos artigos 523 (cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa) e 536, ambos do CPC.

A petição que requereu o cumprimento da sentença constou apenas o pedido de pagamento de quantia certa. Portanto, não há pedido de cumprimento de obrigação de fazer. Desse modo, sob esse aspecto, não há que se falar em irregularidade no cumprimento de sentença, que busca o recebimento das
astreintes.

Destaco a plena viabilidade de se, desde já, promover a

fase de cumprimento de sentença nos mesmos autos da desta demanda

(busca e apreensão) ajuizada pela instituição financeira, a fim de obter a

satisfação do crédito apurado em seu favor.

Com efeito, no julgamento do REsp n. 1.324.152/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o Superior Tribunal de Justiça a sua jurisprudência no sentido de que:
“a sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos”
.

Trata-se, igualmente, da posição adotada por parte significativa da doutrina, conforme se observa da lição de MARINONI:

“(...) à vista da redação do art. 515, I, CPC, é de se

concluir que a sentença ou a decisão interlocutória que, ainda sem “condenar” o réu ao adimplemento de obrigação, contenha todos os elementos capazes de tornar certa a exigibilidade de

certa prestação, é título executivo judicial.” (MARINONI, Luiz

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 531-532.)

De outra parte, ressalto que a apuração do débito existente em nome do mutuário depende de simples cálculo aritmético (CPC, artigo 509, § 2o), já que a apuração do valor depende tão somente de operações aritméticas, segundo dados e critérios definidos na própria decisão exequenda, pois a instituição Executada restou em mora para com a obrigação determinada pelo juízo por 206 (duzentos e seis) dias, apontando valores definidos, não se verificando a necessidade de arbitramento ou de prova de fato novo, revelando-se despicienda a instauração da fase de liquidação de sentença.

Destarte, o pedido de instauração da fase de liquidação de sentença é despiciendo, devendo, ser rechaçada a tese do Agravante, para afastar a preliminar de nulidade do cumprimento de sentença. Isto porque, o título judicial pode ser liquidado mediante mera apresentação de memória discriminada e atualizada do débito.

Desse modo, o título apresenta liquidez necessária para respaldar a execução, revelando total impertinência a tese.

Por tais razões, tem-se que o magistrado decidiu com acerto ao rejeitar a exceção de pré-executividade.

DO MÉRITO

A) DA REDUÇÃO DA MULTA, PEDE-SE QUE O SEU VALOR SEJA LIMITADO AO VALOR DO BEM ADQUIRIDO, NO VALOR DA TABELA FIPE

Aduz o agravante que:
“o processo começou com o Agravado sendo devedor de aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais), estando agora com um crédito de quase R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)”
(sic)

Sustenta que é imperativo reconhecer que a aplicação de
astreintes
em valores elevados, sem a observância dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, violou o dever do credor de mitigar os próprios prejuízos (
duty to mitigate the loss
).

Argumenta que a tese firmada pelo STJ no Tema 706, que permite a revisão das
astreintes
a qualquer momento por ausência de preclusão ou coisa julgada, é fundamental para assegurar a justiça e a razoabilidade nas execuções judiciais. Narra que a possibilidade de revisão se torna imperativa especialmente em casos onde os valores das multas cominatórias se tornam absurdos, como no exemplo em questão.

Em síntese, busca exclusão da multa imposta e, subsidiariamente, sua redução.

Inicialmente, ressalto que a chamada exceção de pré-executividade se presta para alegar vícios que possam comprometer a execução e que possam ser constatados pelo juiz “
ex officio
”, prescindindo de forma própria, de prazo e de segurança do juízo, bastando, pois, uma simples petição antes da penhora ou depois desta, até quando se perdeu o prazo para os embargos do devedor ou impugnação ao cumprimento da sentença.

Embora a exceção de pré-executividade seja uma importante ferramenta na defesa dos direitos do devedor, segundo a doutrina e jurisprudência pátrias, esta medida tem sido cabível apenas nas matérias:
a)
que podem e devem ser conhecidas de ofício pelo juiz, isto é, matérias de ordem pública (pressupostos processuais e condições da ação);
b)
que devem ser objeto de alegação pela parte, sendo, porém, desnecessária qualquer dilação probatória para sua demonstração
.

In casu
, reputo que a matéria em deslinde (excesso de execução e obrigação impossível, nulidade da penhora e substituição da penhora), carece de dilação probatória, não sendo passível discussão por meio da exceção de pré-executividade.

De fato, o cabimento da exceção de pre-executividade esta condicionado ao atendimento simultâneo de dois requisitos, a saber: 1) possibilidade de conhecimento de ofício pelo juiz da matéria suscitada e 2) desnecessidade de dilação probatória.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, no julgamento do Recurso Especial no 1.110.925/SP, representativo da controvérsia e submetido ao regime previsto pelo artigo 543-C do CPC, pacificou o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade só é cabível nas situações em que observados concomitantemente dois pressupostos, quais sejam, que a matéria suscitada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz, e que não seja necessária dilação probatória.

Dessa forma, devido a excepcionalidade da medida processual adotada, além da matéria de cunho restrito, ela não comporta dilação probatória, sendo ônus da parte subsidiar materialmente o pronto convencimento do magistrado acerca do cabimento da exceção apresentada.

Neste sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CABIMENTO - REQUISITOS - DISCUSSÃO DE QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA E DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - CONHECIMENTO EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Hipótese. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela casa bancária julgada extinta pelo Tribunal de origem que, no bojo de exceção de pré-executividade, entendeu nulo o título executivo porque ausente assinatura de 2 (duas) testemunhas. Decisão reformada pela eg. Terceira Turma, sob entendimento da ocorrência de preclusão porquanto a exceção de pré-executividade foi ajuizada após a penhora de bem imóvel. 2. Mérito. A orientação assente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a exceção de pré-executividade é cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição, quando a matéria nela invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 3. Embargos de Divergência conhecidos e providos.”
(STJ - EREsp: 905416 PR 2008/0198035-4, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 09/10/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/11/2013) (grifei).

Em contrapartida, a discussão sobre a multa diária (
astreintes
) é adstrita a estrita observância da determinação judicial, bem como seu valor, quando fixado, torna o título certo, líquido e exigível, de modo que o debate pode ser feito através de exceção de pré-executividade.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. MULTA DIÁRIA.1. A revisão do valor estabelecido a título de multa diária pode ser requerida por meio de exceção de pré-executividade, desde que não demande dilação probatória.2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.938.921/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

Também, a Corte Especial do Tribunal da Cidadania, corroborando seu enunciado do Tema 706 ("A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada"), fixou o seguinte entendimento sobre a revisão da multa diária:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. MÉRITO ANALISADO. VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REVISÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS.1. É dispensável a exata similitude fática entre os acórdãos paragonados, em se tratando de embargos de divergência que tragam debate acerca de interpretação de regra de direito processual, bastando o indispensável dissenso a respeito da solução da mesma questão de mérito de natureza processual controvertida. 2. O valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1o a 6o, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1o, e 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo ( CPC/1973, art. 461, § 6o; CPC/2015, art. 537, § 1o), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada.3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença.4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para reduzir o valor total das astreintes, restabelecendo-o conforme fixado pelo d.Juízo singular.”
(EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021.)

No caso em apreço, o Juízo
a quo
, na fase de conhecimento do processo, fixou uma obrigação de fazer, nos seguintes termos:

"[...]

“Em face disso, determino a imediata restituição do bem apreendido ao requerido e/ou a pessoa por ele indicada, expedindo o necessário, o mandado poderá ser cumprido pelo oficial de justiça plantonista, caso necessário. Fica terminantemente proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a efetiva restituição do bem a quem de direito" (...)

Na data de 19/12/2022:

“Considerando a manifestação do requerido no Id. 106628600; considerando a decisão proferida no Id.105736685 que determinou a proibição de deslocamento do veículo, objeto da lide, da sede do Juízo até esgotado o prazo para pedido e processamento da purgação da mora e considerando a certidão do Meirinho no Id. 106604609, determino que o requerente promova a restituição do automóvel de Placa NJH1A95 ao requerido no prazo de 24 vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária que fixo no importe de R$ 1.000,00(mil reais).

Intime o requerente, uma vez mais, para cumprir integralmente a decisão constante no ID no.105736685, indicando os dados bancários para expedição do alvará judicial.Cumpra com urgência...”

Transitada em julgado a sentença, e em razão da recalcitrância do autor/excipiente foram proferidas novas determinações pelo juízo, sempre elevando o valor da
astreinte
, vejamos:

“Vistos etc.

Defiro parcialmente o pedido formulado pela parte requerida no id. 117862028.

Intime a parte autora, pessoalmente, por ARMP, inclusive, de todas as decisões que arbitraram astrientes, para promover a transferência do veículo para o Estado deMato Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias, corridos, sob pena de pagamento de multa que aumento, em razão da desídia, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia de descumprimento.

Intime. Cumpra com urgência.”

Veja-se:

“Vistos etc.

Compulsando os autos, observa-se que houve a prolação de sentença, a qual determinou a restituição do veículo, objeto da lide, ao demandado.

Contudo, após o trânsito em julgado, o requerido apresentou manifestação informando que o automotor foi devolvido, porém, de forma inadvertida e irresponsável, uma vez que a instituição financeira transferiu o bem para o seu nome e inclusive para outro Estado da Federação (São Paulo/SP).

Ato contínuo, este juízo proferiu decisão em 25/04/2023 determinando que a instituição financeira promovesse a transferência da propriedade do veículo para o nome do demandante, bem como para o Estado de Mato Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias, corridos, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$2.000,00, por dia de descumprimento (Id. 115968353).

Ocorre, que passados mais de 05 (meses) a determinação retomencionada, não fora cumprida pela parte autora, embora este juízo tenha majorado as multas arbitradas e intimado o demandante por diversas vezes.

Dessa forma, considerando a recalcitrância da instituição financeira no cumprimento da ordem judicial, determino que a esta promova a transferência da propriedade do veículo para o nome do demandante, bem como para o Estado de Mato Grosso, além de realizar a baixa no registro de alienação fiduciária, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária, a qual majoro para R$15.000,00 (quinze mil reais).

Determino a extração de cópia das decisões constantes nos Ids. 115968353,117921282 e 120461944, bem como da sentença, para encaminhamento ao i. representante do Ministério Público que oficia na Vara, para apuração de crimes tipificados no Código Penal Brasileiro.

Vindo aos autos a documentação, dê-se vista a parte contrária para manifestação no mesmo prazo alhures concedido.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra. Intime com urgência.”

Restou incontroverso que, mesmo intimada, a parte agravante não cumpriu tal obrigação a tempo e modo, restando um total de mais de 200 dias de descumprimento da ordem judicial.

Logo, em que pese a fixação da multa diária para uma obrigação com cumprimento aferido mês a mês não ser a opção mais recomendável, admitir, agora, cerca de anos após o estabelecimento deste critério, a modificação da periodicidade com o propósito de tornar insignificante o valor da sanção judicial, seria motivar o devedor a descumprir ordens judiciais, o que não pode ser admitido.

Ademais,
"é possível a cominação de multa diária para garantir a eficácia de provimento judicial que implique reconhecimento de obrigação de fazer ou de não fazer, na forma do art. 536, § 1o, do CPC e do art. 84 do CDC"
(Agravo de Instrumento n. 5057892-98.2021.8.24.0000, rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 10-3-2022).

Conforme já salientado, a decisão judicial que fixou o valor das
astreintes
não está sujeita à preclusão, mas o comportamento da parte com relação à sua cobrança influencia diretamente na possibilidade da sua revisão.
E no caso em questão, não há dúvidas da preclusão lógica da impugnação da cobrança da multa cominatória e do seu valor, pois a parte Agravante, devidamente intimada, deixou de apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença e/ou embargos, restando silente quanto ao valor executado. Assim, não é possível nesse momento processual revisitar a questão.

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024